Tribunal: STF
Processo: HC 65887
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE CRIME TENTADO (E NÃO CONSUMADO), QUE SE
MOSTRA INCOMPATIVEL COM O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS', POR DEMANDAR
EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
PEDIDO, NESSA PARTE, INDEFERIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO, PARA APRECIAR A MATÉRIA RELATIVA
AO REGIME DA PRISÃO.